Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GALVAN - CPF: 772.751.521-34 (EMBARGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.187.857/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR GALVAN - CPF: 802.083.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN - CPF: 880.740.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO GALVAN - CPF: 014.977.859-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA
ONLINE
. CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão no aresto quando o colegiado aprecia e fundamenta devidamente todos os pontos relevantes suscitados.

O Tribunal, de maneira clara e objetiva, entendeu que pela aplicação da regra de impenhorabilidade de forma mitigada, limitando a constrição a 30% do montante.

A alegação de inovação recursal não se sustenta quando a tese central debatida desde o início do processo é a impenhorabilidade dos valores depositados em conta que não superam 40 (quarenta) salários mínimos.

A embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora online em contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de verbas depositadas em conta poupança para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, e, em caso positivo, o percentual razoável para essa constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade de salários e outros rendimentos para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser afastada em situações excepcionais, sob pena de prestigiar o devedor contumaz e frustrar a satisfação do crédito.

A penhora de até 30% dos rendimentos do devedor é considerada razoável e proporcional, por atender aos interesses do credor e garantir a subsistência do devedor, sem comprometer sua dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à tese de inovação recursal praticada pela embargada, que alterou a fundamentação de seu pedido em agravo de instrumento, tendo em vista que na origem, postulou a liberação dos valores sob o argumento de que o bloqueio teria recaído sobre conta poupança, enquanto nas razões do agravo de instrumento, alegou que não seria necessário comprovar a natureza da conta bancária, pois os valores bloqueados (R$ 18.956,41) seriam impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

Aduz que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que o bloqueio teria recaído sobre conta poupança, sem que houvesse qualquer comprovação nesse sentido.

Alega, ainda, que a embargada não comprovou o caráter alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a fazer alegações genéricas sem respaldo probatório.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que o Tribunal deixe de conhecer do agravo de instrumento por inovação recursal ou, subsidiariamente, indique expressamente quais documentos/fundamentos comprovariam a natureza da conta bancária e o caráter alimentar dos valores cujo desbloqueio foi deferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 302662898.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado quanto a três pontos: (i) inovação recursal praticada pela embargada; (ii) ausência de comprovação da natureza da conta bancária objeto do bloqueio; e (iii) falta de comprovação do caráter alimentar dos valores bloqueados.

Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a embargante, não houve inovação recursal capaz de configurar supressão de instância.

Desde o princípio, a tese debatida foi aquela acerca da impenhorabilidade dos valores depositados em conta que não superam a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que a agravante alegou ter comprovado que os valores se encontravam depositados em caderneta de poupança.

Nesse ponto, a agravante juntou extrato da referida conta, em ambas as instâncias, em que é possível verificar que os valores bloqueados foram transferidos da poupança (ID 279070360).

Confira:

Tal documento foi devidamente analisado por esta Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento, que considerou suficientes os elementos constantes dos autos para concluir pela natureza dos valores e pela necessidade de se aplicar a regra de impenhorabilidade, ainda que de forma mitigada.

Com base nesses elementos, se concluiu que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora parcial dos rendimentos do devedor.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, sem apontar qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025